Tribunal: STF
Processo: RE 790768
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor Público. Avaliação de desempenho e progressão funcional. Lei Complementar nº 127/96 do Município de Blumenau. Recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea c do art. 102, inciso III, da Constituição Federal. Não cabimento. Análise da legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A Corte de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extraordinário pela alínea c do permissivo constitucional. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o exame de legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.